Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-52.2024.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000870-52.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (APELADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO EXCEDIDO PARA RELIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica à propriedade da autora por período superior ao limite regulamentar.

A recorrente sustenta que a interrupção decorreu de evento climático adverso, alegando a ausência de ato ilícito e a inexistência de violação ao prazo máximo de restabelecimento previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica agiu com falha na prestação do serviço ao ultrapassar o prazo regulamentar para o restabelecimento da energia elétrica; e (ii) saber se a demora na religação do serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que prevê a obrigação do fornecedor de serviços em reparar os danos causados por falha na prestação.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece o prazo de até 48 horas para o restabelecimento do fornecimento em áreas rurais, prazo este que foi excedido no caso concreto.

A demora injustificada na religação da energia elétrica, caracterizando falha na prestação do serviço essencial, gera o dever de indenizar por dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, ultrapassando o prazo regulamentar para a sua normalização, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.841.025/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.09.2019; STJ, REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
Leliane Reami, julgou parcialmente procedente a pretensão para, ratificar a tutela de urgência concedida e, condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a concessionária apelante sustenta a ausência de
responsabilidade objetiva
, pois a interrupção decorreu de
fatores climáticos adversos, aliada a
inexistência de violação aos limites de tempo estabelecidos pela
Resolução 1000/2021 da ANEEL
, que estipula até
48 horas para normalização em áreas rurais
.

Assevera a impossibilidade
de inversão do ônus da prova, dado que a parte autora
não demonstrou concretamente a extensão do dano
, bem como que a mera interrupção de fornecimento não enseja
automaticamente dano moral indenizável
.
Alternativamente, em caso de manutenção da condenação,
requereu a minoração do valor da indenização
para R$ 1.000,00.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 270532893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Leliane Reami
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, discorrendo que
no dia
20 de março de 2024
, uma
tempestade com ventos fortes
teria derrubado um
poste de energia com transformador
, resultando na
interrupção total do fornecimento de eletricidade
à sua propriedade. Diante da urgência, comunicou imediatamente à concessionária que informou, a princípio, prazo de
seis horas
para o atendimento.

Contudo, apesar da comunicação e das reiteradas tentativas de solução por telefone, aplicativo e presencialmente na sede da concessionária, o fornecimento de energia
não foi restabelecido
no prazo indicado. Aduz que em decorrência da interrupção prolongada do serviço, sofreu indevidamente com p
rejuízos materiais
, pois precisou utilizar um
gerador a diesel
para manter as atividades essenciais, com custo de
R$ 235,00
até a data do ajuizamento da ação, além do dano moral, uma vez que ficou sem energia por aproximadamente
três dias
.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
julgou parcialmente procedente a pretensão para, ratificar a tutela de urgência concedida e, condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a concessionária apelante sustenta a ausência de
responsabilidade objetiva
, pois a interrupção decorreu de
fatores climáticos adversos, aliada a
inexistência de violação aos limites de tempo estabelecidos pela
Resolução 1000/2021 da ANEEL
, que estipula até
48 horas para normalização em áreas rurais
.

Assevera a impossibilidade
de inversão do ônus da prova, dado que a parte autora
não demonstrou concretamente a extensão do dano
, bem como que a mera interrupção de fornecimento não enseja
automaticamente dano moral indenizável
.
Alternativamente, em caso de manutenção da condenação,
requereu a minoração do valor da indenização
para R$ 1.000,00.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R
$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Energisa recorre sustentando a inexistência de ato ilícito, ao passo que
a interrupção no fornecimento de energia elétrica decorreu de evento imprevisível (um acidente de trânsito que abalroou um poste), sendo prontamente sanada em tempo hábil (4 horas e 25 minutos). Defende que a interrupção momentânea de energia elétrica não caracteriza, por si só, dano moral indenizável. Aponta que a parte autora não demonstrou qualquer situação vexatória ou humilhante. Argumenta, por fim, que o tempo necessário para reparação não excedeu os limites previstos pela regulamentação da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021), que estabelece prazo máximo de 24 horas para restabelecimento de energia em áreas urbanas.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que restou incontroversa a interrupção no fornecimento de energia elétrica na propriedade da apelada, em decorrência das fortes chuvas que assolaram a região, restando verificar se houve configuração, ou não, da falha na prestação de serviço pela apelante, ante o tempo que despendeu para solucionar a questão.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Dito isso, a Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL (que substituiu a Resolução 414/2010), dispõe em seus artigos 362 que o prazo para religação normal de instalações localizadas em área rural (como é o caso dos autos) é de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do consumidor e demais usuários, vejamos:

“
Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

(...) V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

(...)

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente
”.

Da análise dos autos, vê-se que em momento algum a concessionária demonstrou a efetiva solução do relatado pelo autor no prazo estabelecido pela resolução, se limitando arrolar
prints
unilaterais do seu sistema. Ora, ainda convém pontuar que tal diligência não seria demasiadamente onerosa comprovar, ao passo que à época da reparação, que diga-se, deu após o deferimento da liminar pelo juízo de origem, poderia ter arrolado mais provas documentais satisfatórias.

Em momento algum a apelante demonstra a data do cumprimento da decisão, devendo se entender como incontroverso a data informada pela própria apelante, ao indicar a data de 23.03.24, ou seja, superando o prazo de 48horas.

Logo, a demora para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais, tal como definido na sentença.

Neste sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DEMORA NO REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CARACTERIZADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a suspensão dos serviços de transmissão de energia tenha se dado por motivos alheios à vontade da concessionária, ora ré/apelante, certo é que a demora excessiva no conserto da linha de transmissão e reestabelecimento dos serviços de energia elétrica, configura falha na prestação de serviço, porquanto trata-se de serviço essencial, o que enseja o dever de indenizar. 2 . Com efeito, a Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL (que substituiu a Resolução 414/2010), dispõe em seus artigos 362 que o prazo para religação normal de instalações localizadas em área rural (como é o caso dos autos) é de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do consumidor e demais usuários
”. (Rac n. 1000523-13.2023.8 .11.0032, Rela. Desa. Serly Marcondes, 4ª Câm. de Direito Privado, j. 12.06.24)

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que a d. magistrada
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo permanecer a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025